Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001703-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE SILVA ALMEIDA - CPF: 067.213.781-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSSARA CRISTINA ABRANTE GRAEFF - CPF: 859.896.146-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS POR OUTROS MEIOS APENAS QUANDO JUSTIFICADA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUSTIFICATIVA PARA TAL OMISSÃO – EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUE REDUNDA EM TIPO PENAL CUJA PENA MÍNIMA COMINADA É DE 1 ANO DE RECLUSÃO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A PROPOSITURA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PREJUDICADO, POR CONSEQUÊNCIA, O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PARCIALMENTE PREJUDICADO.

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível, para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, no crime de furto, a realização de exame pericial quando tais circunstâncias deixarem vestígios, a menos que seja justificada a impossibilidade de realização da diligência, hipótese em que tais qualificadoras poderão ser demonstradas por outros meios probatórios.

Considerando que o afastamento das qualificadoras do delito de furto redunda em um tipo penal cuja pena mínima cominada é de 1 ano de reclusão, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja oportunizada, ao Ministério Público, a propositura de suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Henrique Silva Almeida
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001703-88.2022.8.11.0003 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 27 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento das qualificadoras e a redução da sanção pecuniária (Id. n. 185697234).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 185697237).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 187177179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
do apelo.

Como relatado,
Henrique Silva Almeida
foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 27 dias-multa, no valor unitário mínimo em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante requer o afastamento das qualificadoras e a redução da sanção pecuniária.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão de extirpação das qualificadoras é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 21.12.2021, entre as 14h00min e 17h00min, o denunciado
HENRIQUE Silva Almeida da Silva
, com consciência e vontade, imbuídos de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo e escalada, ingressaou nas dependências da residência particular situada na Rua General Mascarenhas de Moraes, no 1.269, Bairro Cidade Salmen, nesta cidade de Rondonópolis/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 01 notebook da marca Positivo, 01 caixa contendo bijuterias, 01 corrente com pingente em forma de barco de ouro, 01 par de brinco de argola de ouro, 02 óculos de sol da marca Ray Ban e Triton, 01 relógio da Marca Champion, 03 aparelhos champion das marcas Motorola G ̈e Nokia, 01 mochila, 01 terno de cor preta e várias peças de roupas, consoante auto de avaliação indireta encartado aos autos à fl.45, tudo pertencente à vítima Jussara Cristina Abrante Graeff.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o denunciado transitava pela via pública, quando, então, ao passar pela residência da vítima e, aproveitando-se do fato de que não havia ninguém no local, decidiu realizar um furto.

A partir daí, o acusado galgou significativa altura – escalou então o muro do recinto –, e, após cortar o fio da cerca elétrica, utilizando para isso um alicate, conseguiu acesso ao interior do recinto. Já no interior da moradia, o meliante percebeu que a janela da sala estava aberta e, assim, obteve acesso aos cômodos do recinto privado, de cujo local subtraiu os diversos objetos móveis descritos no auto de avaliação de fl. 45.

Após o ato de apoderamento e subtração do objeto, o acusado empreendeu fuga do local, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Consta dos autos, que a vítima, de imediato, deslocou-se até a Delegacia de Polícia, onde, além de narrar a ocorrência dos fatos, também informou no sentido de que recebeu algumas fotos do acusado em seu e-mail, já que seu aparelho celular era monitorado.

Na sequência, os agentes policiais passaram a empreender diligências a fim de localizar o increpado, oportunidade em que, através de localização obtida através das fotos enviadas para o e-mail da vítima, lograram êxito em localizar o seu paradeiro na cidade de Campo Verde.

Em razão dessas informações, os agentes policiais desta Urbe contactaram os policiais de Campo Verde, os quais de posse da localização do increpado, acabaram por localizá-lo no Hotel São Pedro, onde realizaram a sua abordagem. Durante a abordagem policial, os agentes da lei efetivaram busca pessoal, ocasião em que encontraram na posse do acusado alguns dos objetos furtados.

Por tudo que fora exposto, o acusado
HENRIQUE
foi preso em flagrante delito, e diante da autoridade policial confessou a prática do crime de furto qualificado
” (Id. n. 185697152, pp. 2-3;
sic
).

O art. 158,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

Atento a essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “
para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é
imprescindível
a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 4.11.2022).

Ocorre que, na espécie, além de não ter sido realizado o exame pericial, não foi apresentada, pela autoridade policial, nenhuma justificativa para tal omissão, daí por que o simples fato de a vítima ter declarado que o réu cortou a cerca elétrica de sua residência e pulou o muro do imóvel, ainda que associado à confissão (extrajudicial, diga-se de passagem) do acusado, não é suficiente para a comprovação das qualificadoras em comento.

Outrossim, nem sequer fotografias do local foram juntadas aos autos, afigurando-se, portanto, sintomático que o próprio delegado de polícia, ao relatar o inquérito e indiciar o acusado, classificou sua conduta como de furto “simples”, ou seja, o tipo penal do
caput
do art. 155 do CP, sem a incidência de qualificadoras.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – RELATOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – QUALIFICADORA AFASTADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A FASE PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO UTILIZADO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – SUPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente os relatos das vítimas e das testemunhas, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, atestam o envolvimento do réu na prática delitiva.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora
.

Devidamente demonstrado pelo acervo probatório a pluralidade de agentes na prática do furto, descabido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Se a culpabilidade foi valorada com base em fundamentação inidônea, imperativa a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a ausência de circunstância judicial desfavorável.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0001024-15.2016.8.11.0004,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.7.2023; data da publicação: 14.7.2023).

Nesse contexto, considerando que a remoção das qualificadoras enseja o reenquadramento típico da conduta, agora como furto “simples”, cuja pena mínima cominada é de 1 ano de reclusão, e que não há notícia de que o apelante seja reincidente ou possua antecedentes criminais, impõe-se a devolução dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja oportunizada, ao
parquet
, a propositura de suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 e na jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO NA MODALIDADE TENTADA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – ESCUSA DO RÉU QUE NÃO SE COADUNA COM O PLEXO DE PROVAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO DECRÉSCIMO MÁXIMO, À CONTA DA FIGURA DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À FIXAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO – TEORIA DA ‘AMOTIO’ A REVELAR LÍDIMA CONSUMAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA NON REFORMATIO IN PEJUS – DE OFÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA A COMPROVAR A QUALIFICADORA – NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A PERMITIR O OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – VERBETE SUMULAR N. 337 DO STJ – PRECEDENTES –

RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É insubsistente a pretensão absolutória quando desvencilhada da tese da negativa de autoria dos demais elementos probatórios coligidos, mormente dos uníssonos e verossimilhantes relatos testemunhais colhidos.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, faz-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento, pelo que imperativa a desclassificação da conduta de furto qualificado para a modalidade simples quando ausente a prova técnica.

3.
Conforme o entendimento do STJ, ‘operada a desclassificação em segundo grau, é nulo o acórdão condenatório proferido sem conferir ao órgão ministerial a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente’ [HC 382372/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23.02.2017]
” (TJMT, Apelação n. 0024394-74.2014.8.11.0042, Rel.a Dr.a Glenda Moreira Borges [juíza convocada], Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.11.2019; data da publicação: 29.11.2019).

Diante do exposto, dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, determinando que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada, ao Ministério Público, a propositura de suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, ficando
prejudicada
, portanto, a pretensão de redução da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024